Tribunal: TJSP
Processo: 2234753-62.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Prolação de r. sentença condenatória – Alegação de nulidade absoluta pela incompetência territorial do Juízo, além da impugnação quanto à matéria de mérito da ação penal originária.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas na via estreita do writ – pedidos meritórios que não comportam conhecimento – Análise de prova que é incabível

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Prolação de r. sentença condenatória – Alegação de nulidade absoluta pela incompetência territorial do Juízo, além da impugnação quanto à matéria de mérito da ação penal originária.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas na via estreita do writ – pedidos meritórios que não comportam conhecimento – Análise de prova que é incabível nesta via eleita, devendo ser realizada por meio do recurso de apelação já interposto pelo Paciente.
Arguição de incompetência do Juízo – Não reconhecimento – Defesa que nada arguiu no momento oportuno, tornando a matéria preclusa – Ausência de alegação anterior que implicou na aceitação do Juízo, prorrogando-se a competência territorial, de natureza relativa.
Ordem conhecida em parte e nesta denegada.